Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. TUTELA DE URGÊNCIA. SEQUESTRO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Não comprovada a probabilidade do direito, diante da necessidade de dilação probatória, nem mesmo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a restrição deferida garante a expectativa do direito do agravante, é imperiosa a rejeição do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar.